Tribunal: TJMT
Processo: 1035008-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035008-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE SOUSA NETO - CPF: 053.934.165-71 (PACIENTE), 2 VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a idoneidade da fundamentação do decreto constritivo, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, e a adequação de medidas cautelares alternativas; (ii) analisar a suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, ante a alegação de que a prisão cautelar seria mais gravosa que eventual sanção penal futura.

III. Razões de decidir

3.
Não se presta o remédio heroico à desconstituição de elementos informativos, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para a discussão da tese negativa de autoria, a qual deve ser deduzida perante o d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista das circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, em cujo veículo se localizou uma porção de maconha, com diversos petrechos relacionados ao narcotráfico apreendidos na residência que fora previamente indicada por denúncias anônimas, cabendo ainda sublinhar se tratar de paciente que fora preso pela suposta prática do mesmo crime poucos meses antes, e que, à época da abordagem
sub judice
, já se encontrava sob monitoramento eletrônico; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida cautelar extrema. Precedentes.

6. A análise prospectiva sobre a pena ou o regime de cumprimento a serem eventualmente fixados em caso de condenação (princípio da homogeneidade) constitui exercício de futurologia incompatível com a via estreita do
writ
, por demandar aprofundado exame de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Afigura-se legítimo o decreto da prisão preventiva quando lastreado em elementos concretos que indicam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, este último evidenciado pelo robusto risco de reiteração delitiva, máxime quando o paciente é preso em flagrante por tráfico de drogas enquanto cumpria medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em razão de crime idêntico anterior. 2. A reiteração delitiva específica demonstra a insuficiência das providências do art. 319 do CPP, e a análise prospectiva de eventual pena (princípio da homogeneidade) é inviável na via estreita do
habeas corpus
.”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319. Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020. TJMT, Enunciados Orientativos n. 06 e n. 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035008-67.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE:

Dr. AIRTON JUNIOR DA ROZA

PACIENTE:

JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
no APFD n. 1002202-86.2025.8.11.0029 (PJe), à conta de seu possível envolvimento com o delito de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que, em razão da prática, em tese, do delito supramencionado, o paciente foi preso em flagrante delito na data de
23/09/2025
. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da decisão
que decretou a prisão preventiva, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Aduz, ainda, que
não há qualquer vínculo entre o paciente e o imóvel onde foram encontrados os entorpecentes
, argumentando que
JOSÉ AUGUSTO
apenas transitava pela via pública quando foi abordado pelos policiais,
não tendo sido encontrado com ele qualquer material ilícito
.

Adicionalmente, o impetrante invoca o
princípio da homogeneidade
, sustentando que a prisão preventiva representa medida mais gravosa do que eventual pena que poderia ser aplicada ao paciente em caso de condenação, além de defender a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, conforme preconiza o
art. 319 do Código de Processo Penal.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 320255882 e ID 320255883.

Determinada a
emenda
da inicial diante da incipiência da prova pré-constituída (ID 320593852), o d. impetrante promoveu a juntada aos autos da documentação de ID 321343889.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
321675373
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 323454374.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 325455881).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA NETO
foi preso em flagrante delito em
23/09/2025
, pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Na subsequente audiência de custódia, a prisão foi homologada e
convertida em prisão preventiva
. Posteriormente, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(autos n. 1002538-90.2025.8.11.0029).

Colhe-se do Relatório Final que, na data fatídica, a Polícia Militar realizava rondas em decorrência de denúncias anônimas dando conta de que, em uma residência situada no bairro Morada do Vale, na cidade de Canarana/MT, estava ocorrendo a prática de tráfico de entorpecentes, sendo utilizado, para as entregas, um veículo de cor vermelha.

No curso do patrulhamento,
JOSÉ AUGUSTO
foi visualizado deixando o referido endereço, conduzindo um veículo Ford
Fiesta
, de cor vermelha, o que motivou a abordagem. Durante
busca veicular
, foi localizada
uma porção de substância análoga à maconha
, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie.

Questionado sobre o que fazia no imóvel, o paciente alegou que teria ido ao local apenas para buscar uma vestimenta, negando residir ali. Diante das informações contraditórias e da suspeita fundada, a equipe policial adentrou o quintal do imóvel, o qual possuía acesso livre e aberto, chamando pelo possível morador.

Como não houve resposta e não foi localizado nenhum ocupante, os policiais visualizaram, em cima da pia situada na área externa da casa,
diversos pinos vazios e invólucros comumente utilizados para acondicionamento de drogas
.

Em ato contínuo, procedeu-se à busca no interior da residência, que se encontrava com a porta aberta, sendo encontrados
uma balança de precisão
,
uma máquina de cartão
, além de
mais pinos e invólucros vazios
, reforçando a suspeita de tráfico de drogas no local.

Posteriormente, em conversa informal com vizinhos, estes relataram aos agentes que o paciente é visto com frequência na residência e que seria, possivelmente, o morador habitual do local. Indagado novamente, o paciente afirmou que a casa pertenceria a um amigo, identificado apenas pelo prenome
Marcio
.

Em razão desses fatos, foi dada
voz de prisão em flagrante
a
JOSÉ AUGUSTO
, que, conduzido à presença da d. autoridade judiciária, em sede de
audiência de custódia
, teve o claustro pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.306561; dos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; do correspondente 2025.16.455863; e do Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, que atestou a apreensão de aproximadamente
35,2g
(trinta e cinco gramas e dois centigramas) de substância análoga à
maconha
.

Ao que se vê de tais elementos informativos, uma guarnição da Polícia Militar recebeu
denúncias anônimas
de que, em determinada residência no bairro Morada do Vale, estaria ocorrendo o
tráfico de drogas
, e que o suspeito utilizaria um veículo de cor vermelha para realizar as entregas. Em rondas, os policiais militares visualizaram o paciente saindo exatamente do endereço denunciado, conduzindo um veículo Ford
Fiesta
de cor vermelha.

Na sequência, ao contrário do que alega a impetração, os policiais relataram que, durante a abordagem,
foi encontrada no interior do veículo do paciente uma porção de substância análoga à maconha
, além da quantia de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie.

Embora o paciente tenha negado residir no local, os agentes públicos, diante da fundada suspeita e do estado de flagrância (crime permanente), adentraram no imóvel (que estava aberto) e localizaram o restante dos entorpecentes e os petrechos típicos da narcotraficância (balança, máquina de cartão, etc.). Ademais, os depoimentos policiais registram que vizinhos informaram que o paciente “
frequentemente estava na residência, aparentando ser o morador habitual do local
” (ID 213336026 e ID 213336026 – IP n. 1002538-90.2025.8.11.0029).

Tais elementos, somados, constituem
indícios suficientes de autoria
para fins de decretação da prisão cautelar, sendo a tese defensiva de negativa de vínculo matéria afeta ao mérito da ação penal.

Embora o paciente tenha apresentado versão diversa dos fatos (ID 213336554 – IP n. 1002538-90.2025.8.11.0029), os depoimentos dos agentes públicos, neste momento processual, gozam de
presunção de legitimidade
e são
coerentes com todo o acervo material apreendido
; de forma que se constata,
in casu
, um
conjunto indiciário denso e coeso
, mais do que suficiente para configurar o
fumus comissi delicti
.

Assim, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com o delito pelo qual ressaiu indiciado, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

A propósito, conquanto o d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
JOSÉ AUGUSTO
não teria qualquer envolvimento com o delito sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que
não se admite na via processual eleita
(
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Nessa conjuntura, entendo que, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas, deve-se forçosamente concluir que a
tese negativa de autoria
esposada pela i. defesa
deve ser arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
;
não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual
, os quais são
suficientes
para manutenção do ergástulo.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
JOSÉ AUGUSTO
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] No caso,
a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva evidencia o perigo que a liberdade do investigado representa, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva
. Pois, conforme termo de apreensão,
verifico a presença de apetrechos característicos da prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso,
constato a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, circunstância evidenciada tanto pela gravidade da conduta praticada, ou seja, o tráfico de drogas, quanto pelo descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta no APF no 1000916-73.2025.8.11.0029, inclusive relacionado ao mesmo delito em questão
.

[...] Desta forma,
resta plenamente justificada a imposição da segregação cautelar como garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delituosa.

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e
CONVERTO a prisão em flagrante de JOSE AUGUSTO DE SOUSA NETO, qualificado nos autos, em prisão preventiva
, o que faço nos termos do artigo 310, inciso II, CPP”.

(Decisão de ID 209067250 – autos n. 1002202-86.2025.8.11.0029). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se infere dos autos, se cuida de paciente flagrado na posse de
35,2g
(trinta e cinco gramas e dois centigramas) de substância análoga à
maconha
, tendo sido abordado por policiais militares em razão de
denúncias anônimas prévias
que indicavam o imóvel como
ponto de mercancia de entorpecentes
, com entregas efetuadas por
um veículo vermelho
, o mesmo conduzido por
JOSÉ AUGUSTO
na data fatídica, ao que se soma a apreensão de diversos
petrechos relacionados à narcotraficância
na residência (da qual o paciente seria,
ao menos
, frequentador habitual, conforme vizinhos); elementos que, em conjunto, indicam,
a priori
, uma
estrutura organizada para a comercialização de drogas
.

Trata-se de conclusão que se reforça pelo fato de que, poucos meses antes, em
02/05/2025
, o paciente fora
preso em flagrante delito
pela prática do crime de
tráfico de drogas
(ADPF n. 1000916-73.2025.8.11.0029). Naquela ocasião, foi beneficiado com a
liberdade provisória
cumulada com medidas cautelares, dentre elas o
monitoramento eletrônico
.

Aparentemente, porém, tal circunstância não o impediu de voltar a delinquir, porquanto, em
23/09/2025
, foi novamente
preso em flagrante delito
, mais uma vez à conta de seu suposto envolvimento com o crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Deve-se sublinhar, portanto, que se trata de paciente que, exibindo aparente propensão à prática delitiva, desenvolvida, em tese, de maneira contumaz, demonstrou descaso para com o Poder Judiciário ao ser
novamente preso em flagrante delito pelo mesmo crime
[
tráfico de drogas
], enquanto ainda estava sob a vigência da medida cautelar outrora fixada; ou seja, trata-se de paciente que
portava tornozeleira eletrônica no momento da nova prisão
.

Em vistas dessas circunstâncias, deve ser observado o entendimento consolidado por esta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da suscitada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. impetrante argumente que, em caso de eventual condenação, dificilmente o paciente será condenado a cumprir pena em
regime inicial fechado
, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA NETO
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025